Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600419-64.2020.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ANA CRISTINA DA ROSA
Órgão julgador: EMBARGANTE: ANA CRISTINA DA ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600419-64.2020.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600419-64.2020.6.16.0050
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura n° 0600419-
64.2020.6.16.0050, (DRAP 0600338-18.2020.6.16.0050) que julgou procedente a impugnação
apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o requerimento de registro de candidatura
de Ana Cristina da Rosa para concorrer ao cargo de Vereadora nas eleições municipais de 2020 no
Município de Araucária/PR. (Ação De Impugnação Ao Registro Da Candidatura pelo Ministério
Público Eleitoral em face Ana Cristina da Rosa, candidata ao cargo de vereador, sob o número
13223, pelo Partido dos Trabalhadores, sob a alegação de que a impugnada não está filiada junto
ao Partido Dos Trabalhadores. No presente, verifica-se que poderia estar-se diante de caso de
dupla filiação, pois quem encaminhou a solicitação de candidatura da impugnada Ana Cristina da
Rosa foi o Partido dos Trabalhadores, inclusive, constando na Ata da Convenção realizada pelo
partido. Contudo, o que verifica-se junto a certidão extraída do Tribunal Superior Eleitoral é que a
impugnada está filiada ao Democratas desde o ano de 2016. Constituindo-se o estabelecimento de
filiação partidária pelo prazo de, no mínimo, seis meses antes das eleições e não preenchida essa
condição pela impugnada, o indeferimento de seu registro é medida que se impõe ante a filiação
em partido diverso a partido político do qual foi indicada para concorrer). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANA CRISTINA DA ROSA (RECORRENTE)
ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20066
566
19/11/2020 16:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.268

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600419-64.2020.6.16.0050 –
Araucária – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: ANA CRISTINA DA ROSA
ADVOGADO: ANA VITORIA SILVEIRA RIBEIRO - OAB/PR0101600
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ana Cristina da Rosa contra o v.
acórdão nº 56.914 proferido por este Tribunal, que conheceu do recurso e negou provimento
(ID 18477966).
As razões de embargos de declaração (ID 19297316) requereram correção de
erro material, devendo constar na fundamentação do acórdão em relação à análise da filiação
referência ao Partido dos Trabalhadores ao invés de Partido Democrático Trabalhista.
Vieram os autos conclusos.
Num. 20066566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/11/2020 16:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916110546700000019436592
Número do documento: 20111916110546700000019436592

É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos
legais, pelo que devem ser conhecidos.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil, de aplicação na seara eleitoral (art. 275,
do Código Eleitoral) dispõe que:
caput
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material. [...]

A parte embargante requer correção de material quanto ao seguinte trecho da
fundamentação:

Assim, o cotejo da documentação acostada aos autos, somado à consulta ao
sistema próprio, revela a filiação do recorrente perante o Partido Democrático
Trabalhista - PDT, somente a contar de 16/06/2020.

Com efeito, a decisão padece de referido erro material, eis que em análise a
filiação da Recorrente perante o Partido dos Trabalhadores, sendo assim, procedo a devida
correção para que conste da fundamentação:

Assim, o cotejo da documentação acostada aos autos, somado à consulta ao
sistema próprio, revela a filiação da recorrente perante o Partido dos
Trabalhadores, somente a contar de 16/06/2020.

Sendo assim, a presente decisão passa a integrar o acórdão embargado nº
56.914, sem modificar o resultado do julgamento.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por Ana
Cristina da Rosa e, no mérito,
para corrigir erro material, passando a presente
ACOLHO
decisão a integrar o acórdão embargado, sem modificação do resultado do julgamento.
Num. 20066566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/11/2020 16:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916110546700000019436592
Número do documento: 20111916110546700000019436592

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600419-64.2020.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS -
RECORRENTE: ANA CRISTINA DA ROSA - Advogado do(a) RECORRENTE: ANA VITORIA
SILVEIRA RIBEIRO - PR0101600 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.
Num. 20066566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/11/2020 16:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916110546700000019436592
Número do documento: 20111916110546700000019436592